Tribunal: TJSP
Processo: 2019920-28.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2019920-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é peticionário
WELLINGTON SILVA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
improcedente a revisão criminal V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente),
SÉRGIO
RIBAS,
MARCO
ANTÔNIO
COGAN,
ALBERTO
ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA, MAURICIO VALALA,
JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2019920-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14665
2
Revisão Criminal no 2019920-28.2020.8.26.0000
Comarca: Botucatu
Peticionários: Wellington Silva de Almeida
Voto no 14665
Revisão Criminal. Tráfico de drogas e posse de arma
de fogo de uso permitido. Art. 33 da Lei Antidrogas, e
art. 12 do Estatuto do Desarmamento. Validade da
palavra
policial.
Autoria
bem
comprovada.
Afastamento da alegação de atipicidade da conduta
com base no postulado da insignificância, em relação
ao art. 12 do Estatuto do Desarmamento. Munição
apreendida em contexto de tráfico de drogas. Revisão
criminal improcedente.
Trata-se de revisão criminal (fls. 01/12) proposta por
WELLINGTON SILVA DE ALMEIDA em face do v. Acórdão, já transitado em
julgado, proferido pela C. 15a Câmara de Direito Criminal deste E. Tribunal, nos autos
no 0012210-21.2015.8.26.0079.
Com o trânsito em julgado do v. acórdão, agora o requerente,
condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei
Antidrogas), e também a uma pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e 11
(onze) dias-multa, em razão do crime de posse de arma de fogo de uso permitido (art.
12, do Estatuto do Desarmamento), insurge-se por meio de revisão criminal.
Aduz o peticionário que deve ser absolvido, em relação a ambos
os crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2019920-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14665
3
Quanto ao delito de posse de arma de fogo, requer o
reconhecimento da atipicidade material da conduta, ou a absolvição por falta de provas.
Em relação ao tráfico de drogas, pugna por sua absolvição por
falta de provas.
Questiona a palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante,
bem como a ausência de campana, e ressalta sua negativa de autoria.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento
dos pedidos (fls. 50/65) e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Narra-se que em 05 de dezembro de 2015, na Comarca de
Botucatu, policiais militares receberam denúncia via COPOM acerca da prática do
crime de tráfico de drogas e porte de arma por três sujeitos, em determinado imóvel,
razão pela qual para lá rumaram.
Chegando ao local, viram WELLINGTON deixando a casa e o
abordaram. Houve revista pessoal e em seu poder foi localizado um porta-óculos que
continha 04 (quatro) porções de cocaína (1,20g) e 12 (doze) de maconha (14,86g).
As diligências prosseguiram no imóvel, e os policiais
localizaram em seu interior balança de precisão, embalagens vazias de droga (idênticas
às utilizadas para embalar os entorpecentes apreendidos com WELLINGTON, e ainda
16 (dezesseis) projéteis calibre .380 e uma munição calibre .44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2019920-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14665
4
WELLINGTON foi preso em flagrante delito, denunciado,
processado e condenado por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido.
Houve apelação e sua pena definitiva foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelo tráfico de drogas, e
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e 11 (onze) dias-multa, pelo delito do
Estatuto do Desarmamento.
Com o trânsito em julgado do v. acórdão, WELLINGTON se
insurge agora por meio de revisão criminal.
Todavia, sem razão em seu inconformismo.
Antes de qualquer enfoque meritório, cumpre ressaltar que o
escopo da revisão criminal é o reexame de decisão condenatória cujo trânsito em
julgado tenha se verificado. Assim, por meio desta ação autônoma de impugnação,
excepciona-se a coisa julgada, o que pode implicar na alteração da classificação da
infração, absolvição do réu, modificação da pena ou anulação do processo.
Nos termos do art. 621, do CPP, a revisão criminal é cabível nos
seguintes casos:

I - quando a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar
em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância
que determine ou autorize diminuição especial da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2019920-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14665
5
O seu pressuposto lógico de cabimento é a ocorrência do
trânsito em julgado, salientando-se, por oportuno, que não se trata de uma via ampla,
pois necessária se faz a presença dos requisitos específicos de admissibilidade, nos
estritos casos autorizados pela lei. Não se trata, pois, de nova ação.
Tecidas tais considerações, cumpre salientar que, a rigor, atendo-
se ao texto do Diploma Processual, seria o caso de não se conhecer do recurso.
Todavia, em respeito à jurisprudência deste E. Tribunal, pautada
no amplo exercício do direito de defesa (v. RC no 0034109-55.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Encinas Manfré, j. 8.1.2016), conhece-se do pleito revisional que, contudo, não
comporta provimento.
Observo que a materialidade delitiva restou comprovada por
meio dos laudos de fls. 107/109 e 121/123 dos autos originários, e a prova oral não
deixou dúvidas acerca da autoria.
Com efeito, os policiais DAVID CORRÊA DE MORAES e
NEWTON DE CAMPOS PEREIRA confirmaram, em juízo, o articulado na inicial
acusatória, salientando que após receberem notícia de tráfico na localidade indicada na
denúncia, que estaria sendo praticado por três pessoas de alcunhas “SUJO” (prenome
IVANILDO), “LOCÃO” (prenome WELLINGTON) e “Minguini”, pessoas que
também, segundo a denúncia, teriam armas de fogo, empreenderam diligência.
Dirigiram-se
ao
local,
onde
então
surpreenderam
WELLINGTON, o abordaram e revistaram, localizando em seu poder as drogas
apreendidas. No interior do imóvel localizaram balança de precisão, petrechos
destinados à traficância e munições calibres .380 e .44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2019920-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14665
6
Neste ponto, cumpre observar que há muito se entende que “Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória” (STJ,
HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC
74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer o depoimento dos policiais,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para
atribuir, gratuitamente crimes de tal gravidade ao peticionário.
Observo, ainda, que a realização de campana nem sempre é
possível ou necessária o tráfico, em sua modalidade “trazer consigo” é crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2019920-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14665
7
permanente, e a dinâmica dos fatos revela que não foi possível aos policiais aguardar a
mercancia de drogas, pois logo que chegaram ao endereço indicado se depararam com o
peticionário, deixando a residência.
Atento que, em que pese a ausência de campana, as
circunstâncias do flagrante (quantidade e variedade de drogas, além da localização de
petrechos destinados ao tráfico) não deixam dúvidas acerca do enquadramento legal no
art. 33, caput, da Lei Antidrogas.
Ressalto, ademais, que a ausência de apreensão do porta-óculos
onde estavam as drogas não torna ilegal o flagrante, e tampouco é relevante para o
deslinde da causa, uma vez apreendidas as drogas e os petrechos relacionados ao tráfico.
Quanto ao crime do art. 12, do Estatuto do Desarmamento,
atento que foram localizadas duas variedades de munições, e em contexto de tráfico de
drogas, o que revela a reprovabilidade e ofensividade da conduta e impede a pretendida
aplicação do postulado da insignificância.
Era mesmo o caso, portanto, de condenação por ambos os
crimes.
Quanto à dosimetria de pena, igualmente não há o que se
reformar.
As penas-base foram corretamente fixadas no piso legal, na
segunda fase a reincidência bem aumentou as penas em 1/6 (um sexto), e nada foi
ponderado na terceira etapa da dosimetria.
O regime inicial fechado era o adequado ao tráfico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2019920-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14665
8
considerando a natureza do crime, equiparado a hediondo e a reincidência do apelante, e
também foi correta a fixação do semiaberto ao crime punido com detenção.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente
revisão criminal interposta pelo peticionário WELLINGTON SILVA DE ALMEIDA,
nos termos da fundamentação delineada.
Reinaldo Cintra
Relator